Tribunal: TJPA
Processo: 0803194-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803194-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: PAULO SERGIO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803194-76.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB/PA 18.329

AGRAVADO: PAULO SERGIO SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: DIEGO FAGNER DA COSTA CHAVES – OAB/PA 28.352

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – VALORES EXORBITANTES EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO - TUTELA DEFERIDA – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência.

2. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma do decisum de id. 4932365, proferido pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de tutela de urgência para fins de determinar a religação do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 107652876, em nome do autor, devendo a ré se abster de fazer novas cobranças a respeito das faturas vencidas ora em debate, com a consequente vedação de negativação do nome do autor por tais débitos e de cobrança dos débitos futuros acima da média mensal de 100 kw/h, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 10.000,00, nos autos da Ação declaratória de inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por PAULO SERGIO SILVA DOS SANTOS, em face de CELPA – CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A (processo nº 0866276-22.2019.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões de id. 4932264, a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a determinação de faturamento considerando a média estimada é completamente desproporcional, pois estaríamos impondo um limite ao faturamento da empresa nesta unidade consumidora e o cliente/agravado não seria faturado pelo que consumiu e sim, pelo que ele entende como devido.

Afirma que não sendo encontrada nenhuma irregularidade no equipamento e demais instalações elétricas de responsabilidade da Equatorial Pará, constata-se a regularidade das faturas registradas no medidor de consumo pela presunção de veracidade.

Ao final, defende a necessidade de reforma da referida decisão interlocutória.

Em decisão monocrática de id. 5083178 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Irresignada a parte recorrente interpôs Agravo Interno no id. 5272031 onde pugna pela reconsideração do decisum.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 5275464

Considerando que o feito já se encontra maduro para julgamento, procedo com o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente perda de objeto do Agravo Interno.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a abstenção da Recorrida em efetuar a suspensão do fornecimento de energia e de inserir o nome da Recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, além do impedimento de cobrança acima da média mensal, até o julgamento de mérito da demanda.

Após detida análise dos autos adianto não assistir razão à parte recorrente.

Extrai-se dos autos que o cerne da lide se refere as cobranças de consumo de energia elétrica tidas como irregulares, ante ao substancial aumento do valor das faturas de consumo mensal.

A questão fulcral do presente agravo de instrumento cinge-se acerca da legalidade da cobrança relativa ao consumo de energia elétrica pela unidade consumidora, quando os valores cobrados encontram-se totalmente destoante do consumo médio, apresentando-se demasiadamente elevados.

Destaco, de início, que o caso vertente enquadra-se na lei consumerista, uma vez que envolve matéria afeta a prestação de serviço de energia elétrica firmado em sede contrato de adesão com beneficiário que enquadra-se na qualidade de consumidor.

Nesse caminhar, folheando o caderno processual, vê-se que o Histórico de Consumo de id. 14544425 dos autos originários, indica que a unidade consumidora possuía fatura de energia elétrica na média de aproximadamente 100 Kw/h, com um aumento repentino e exacerbado nas faturas de setembro, outubro e novembro, para 154, 180 e 192 Kw/h, respectivamente.

Registre-se, ainda, já ter a própria requerida reconhecido no ano de 2014 que o autor se enquadrava na tarifa social de baixa renda, inclusive fazendo doação ao mesmo de aparelho refrigerador, consoante Termo de doação acostado aos autos (Id Num. 14544542 - Pág. 1), o que robustece ainda mais a alegada cobrança desproporcional.

Desta feita, para esse momento, entendo que o autor/agravado demonstrou a plausibilidade do seu direito, na medida em que as faturas encontram- se efusivamente elevadas, chegando aproximadamente ao dobro da média de consumo, sem indicação concreta de circunstância que evidenciasse tal aumento.

De igual sorte, o risco de dano grave é evidente e prescinde de maiores delongas, eis que é de comezinha sabença que a inadimplência de fatura de energia elétrica autoriza o corte na prestação de serviço que é considerado essencial.

Assim, não há fundamentos jurídicos para reformar o decisum guerreado, devendo ser mantido na íntegra, enquanto não sobreviver mudança fática ou decisão de mérito.

Dessa forma, o provimento liminar de vedação de interrupção do fornecimento de energia durante a instrução é uma medida acautelatória necessária, porquanto não se sabe ainda ao certo a legalidade da cobrança como posta.

Por fim, não se vislumbra nenhum prejuízo a recorrente ou irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados da ação de origem, a Agravante poderá inscrever o nome do Agravado no cadastro de inadimplentes, bem como suspender o fornecimento de energia elétrica e, efetuar a cobrança/execução dos valores devidos e não pagos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023